Tribunal: STF
Processo: Rcl 47279
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de aplicação equivocada da modulação promovida no julgamento dos temas 418 e 809 da sistemática da repercussão geral. 3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Não caracterização. Não cabimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.